Tribunal: TJDFT
Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Torno sem efeito o despacho Id. 56356802. Intime-se o Executado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno Id. 55760936 Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora